Tribunal: TJBA
Processo: 8002101-88.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002101-88.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WASHINGTON AGUIAR DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CORROBORAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE VALORAÇÃO POSITIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO OBSERVADO. CADA DIA-MULTA FOI FIXADO NO MÍNIMO LEGAL, JÁ CONSIDERANDO A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão acusatória,
para condenar
o réu WASHINGTON AGUIAR DA SILVA como incurso na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, determinando-se a restituição do valor apreendido, no montante de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) após o trânsito em julgado, sendo deferida a justiça gratuita, dispensando-o do pagamento das custas processuais e mantendo a prisão preventiva anteriormente decretada, com determinação de expedição de guia de recolhimento provisória.
Narra a denúncia que “no dia 15 de agosto de 2022, na Rua Antenor Castro, n. 93, bairro Malhada Branca, nesta urbe, a genitora do acusado acionou o CICOM reportando que seu filho estava em casa manipulando grande quantidade de cocaína. Diante do chamado, uma guarnição da polícia militar foi ao endereço e apreendeu 463,64g de cocaína; a quantia de R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais) em notas pequenas; e uma balança de precisão. Em apuração na Delegacia de Polícia, revelou-se que a genitora do acusado, naquela manhã, tinha presenciado o filho cobrando R$ 20,00 (vinte reais) de uma visita que chegou em atitude suspeita, levando-lhe à conclusão de que se tratava de venda de drogas. Além disso, também consta depoimento no sentido de que ela estaria cansada de constantemente receber pessoas na porta da sua casa, em circunstância também relacionada à compra e venda de drogas, não havendo dúvidas, portanto, que o entorpecente apreendido estava armazenado para fins de tráfico.".

2. Sabe-se que compete à autoridade judiciária avaliar a necessidade de instauração do incidente e “o exame de dependência toxicológica há de resultar de contexto que coloque em dúvida ser, ou não, o acusado viciado”. (STF. HC 110016, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 26-06-2017 PUBLIC 27-06-2017) No presente caso, embora haja indícios nos autos que apontem que o acusado faria uso de substâncias entorpecentes, uma vez que a sua genitora teria
alegado
que o neto
fez
uso de cocaína a noite inteira e, que, inclusive, o seu nariz
sangrou
pela manhã, fato é que, a grande quantidade de droga apreendida, quase meio quilo de cocaína, não condiz com a figura de mero usuário de drogas, sendo certo que a mãe do réu também declarou ter visto o mesmo vendendo drogas e a sua sobrinha acrescentou, na fase de inquérito, que “na data de hoje, por volta das 11:00 hora, a depoente ouviu gritos da avó e do tio e ouviu apenas dizerem que não queriam esses povos (sic) na porta da casa dela”, sendo que, no quarto do acusado foi apreendida uma balança de precisão. Lado outro, verifica-se, em seu interrogatório judicial, que o apelante declarou que faz uso de “cocaína e maconha” há oito anos e que na época da prisão em flagrante trabalhava fazendo “bicos”, e que possuía renda semanal que variava entre R$250,00 a R$300,00, valor este que se mostra incompatível com a quantidade de drogas apreendida, sendo possível constatar que o acusado prestou um depoimento lúcido, com discurso coerente e apresentava bom estado cognitivo, respondendo a todas as perguntas formuladas com clareza, negando a propriedade da droga apreendida, bem como asseverando que a balança de precisão encontrada em seu quarto estava velha e não funcionava e que a teria encontrado, não sabendo informar o valor de meio quilo de cocaína, e destacando que somente comprava petecas, sendo que todo o dinheiro que recebia era destinado à compra de drogas para consumo próprio. Ressalta-se que, em relação ao referido interrogatório do réu, não se vê qualquer prejuízo ao seu sistema cognitivo, razão pela qual depreende-se a inexistência de qualquer elemento probatório que tenha o condão de suscitar dúvida razoável acerca da integral capacidade do denunciado, à época da ação imputada, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, a ponto de indicar a necessidade de instauração de incidente de dependência toxicológica. Ressalte-se que, se, apenas “0,2 a 1,5 grama de cocaína” é necessário para provocar uma overdose
e
que
foram apreendidos
463,64 g (quatrocentos e sessenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, mostra-se inverossímil a alegação de que toda a droga comprada pelo acusado seria destinada ao consumo, porque se assim o fosse e se verdadeiramente o denunciado se tratasse de um dependente químico, como alega a defesa, ele já estaria morto. Do mesmo modo, não parece crível que qualquer traficante de drogas confiasse a um dependente químico a guarda de quase meio quilo de cocaína, diante do alto valor desta substância específica. Entretanto, nesse momento processual, infere-se que agiu com acerto o Juízo a quo, em entender desnecessária a instauração do incidente de dependência química, uma vez que o acusado demonstrou, perante o Juiz e
a
autoridade policial, que era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não tendo suscitado dúvidas a respeito do seu estado mental, mostrando-se, portanto, inaplicável o disposto no art. 45 da Lei sob nº 11.343/2006, bem como desnecessária a realização de exame pericial para tanto. Neste sentido: "1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a necessidade de realização de laudo de dependência toxicológica deve ser demonstrada com base em elementos concretos, de modo que a simples alegação da condição de usuário não é suficiente para justificar a submissão do réu à referida perícia. 2. Na hipótese, a instauração do incidente de dependência toxicológica foi indeferida, motivadamente, em virtude de não haver nos autos quaisquer indícios de prova a demonstrar que o envolvido é dependente químico. Dessarte, não há se falar em cerceamento de defesa. Ademais, decidir pela necessidade do referido exame, modificando tal conclusão, seria necessário o aprofundado exame do conteúdo da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável no recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ." (STJ. AgRg no REsp n. 2.053.189/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

3. Conforme relatado, trata-se de recurso defensivo, no qual é sustentado que não restou comprovado nos autos que o réu seria traficante de drogas, razão pela qual é requerida a sua absolvição, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para valoração favorável da circunstância judicial personalidade, bem como na redução da pena de multa, em virtude da hipossuficiência do acusado. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada no Auto de Exibição e Apreensão, no Laudo de Exame Pericial e no Laudo Pericial, no qual restou constatada a presença de cocaína na substância entorpecente apreendida, consistentes em 463,64 g (quatrocentos e sessenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, massa bruta de “substância solidificada de cor branca, na forma de pó seco aglomerado e fragmentado, contido em 01 (uma) embalagem de fragmentos de saco
s
plásticos transparentes envoltos por fita adesiva transparente contida em sacola plástica marrom e encerrada em sacola plástica verde fechada em nó”. A autoria delitiva também restou devidamente demonstrada nos autos, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas de
acusação
,
que
convergem em relação à dinâmica dos fatos, sendo certo que, embora a genitora do réu tente salientar que o seu filho é mero usuário de drogas, confirmou nas duas oportunidades em que prestou depoimento nos autos, que
o
viu em posse da cocaína apreendida, que estava no interior de um saco plástico, sendo este inclusive o motivo pelo qual acionou a CICOM, uma vez que discutiu com o seu filho por esta razão e ele a agrediu, com uma “trombada”. Como se sabe, o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se exige, portanto, a flagrância da venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito, pois ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o réu “trazia consigo”, ou simplesmente, “guardava”, sendo ambas as ações típicas, igualmente descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Do mesmo modo, inexiste a possibilidade de que o réu utilizaria quase meio quilo de cocaína para consumo próprio. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos que não foram constatados no caso em tela. Desta forma, resta evidenciado que a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, porque devidamente amparadas pelos elementos de prova carreados aos autos. Neste diapasão,
mantém-se a condenação

d
o Réu WASHINGTON AGUIAR DA SILVA pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4. Passando à análise da dosimetria da pena, observa-se da leitura da sentença que, na primeira fase da dosimetria, foram considerados desfavoráveis a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como os antecedentes e a personalidade do agente. Em relação às circunstâncias do delito, considerando o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, observa-se que foi apreendida relevante quantidade (quase meio quilo) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, de alto poder viciante, conforme bem delineado na sentença, cuja natureza é bastante peculiar, tratando-se de “substância que atua sobre o sistema nervoso central, acelerando os batimentos cardíacos, aumentando a pressão arterial, dilatando as pupilas, causando suor intenso, tremores, excitação e maior aptidão física e mental”. Mantém-se, portanto, desfavorável as circunstâncias do crime, no tocante à natureza e quantidade da droga apreendida. No tocante aos antecedentes, infere-se que, de fato, o réu apresenta contra si diversas ações penais
com trânsito em julgado
, conforme Certidão constante
nos autos, nos
Processo
s sob nº
0001448-67.2018.805.0032; 0000842-10.2016.805.0032; 0002070-93.2011.805.0032
e
0001760-29.2007.8.05.0032. Considerando que o Processo sob nº 0001760-29.2007.8.05.0032 foi considerado na segunda fase de dosimetria da pena, a título de reincidência, tem-se que qualquer um dos demais processos no qual a condenação transitou em julgado, poderia ser considerad
o
a título de maus antecedentes, mostrando-se correto o desvalor da referida circunstância judicial. Já no que diz respeito à personalidade do acusado, depreende-se que o Juízo a quo fundamentou a sua aquilatação negativa da seguinte forma: “A personalidade apresenta-se desfavorável. Ela deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Em sua análise deve-se verificar a maior ou menor sensibilidade ético-social do condenado, a presença ou não de eventuais desvios de caráter. A personalidade envolve ciências como a psicologia, psiquiatria, antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito.’ (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366). No caso desses autos verifica-se que ao longo de vários anos o acusado vem se envolvendo em crimes, cumpre pena ou obtém benefício, e volta a delinquir, mostrando-se inconsequente. Portanto, considero desfavorável a personalidade”. Considerando os inúmeros processos criminais aos quais responde o acusado, bem como o fato de ter praticado o crime ora em análise enquanto estava cumprindo pena em regime aberto, por progressão obtida em 16/09/2021, nos autos da ação de execução sob nº 0304482-27.2018.8.05.0274, destacando-se, ademais, que fazia uso de substâncias entorpecentes perante sua sobrinha e genitora e, que, mesmo tendo sido acolhido por sua mãe, em sua casa, estava utilizando o lar que o acolheu como ponto de tráfico de drogas e, ao ser chamado a atenção por sua mãe, a agrediu, sendo que, ainda, foi
relatado
pelos policiais militares, que fizeram a sua prisão em flagrante, que ele havia sido preso uma semana antes em virtude de ameaça, por meio de
simulacro de
arma de fogo, em face de sua ex-companheira, constata-se que, de fato, a sua personalidade é inconsequente e voltada para a prática delitiva. Neste sentido: "A despeito do valor irrisório da res furtiva, os fatos apurados revelaram a reprovabilidade do comportamento usualmente adotado, sendo que a multirreincidência mostra que o agravante direcionou sua personalidade para o crime e possui total desprezo pelo ordenamento jurídico. Inviável, portanto, o pedido de aplicação excepcional do princípio da insignificância."(STJ. AgRg no AREsp n. 2.218.141/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 16/4/2024.) Para a fixação da pena-base, estabelece-se a ponderação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtraindo-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (15 anos - 5 anos = 10 anos), converte-se o resultado em meses (120 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais 120/8= 15 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. Com efeito, tratando-se das circunstâncias preponderantes (art. 42 da Lei de Tóxicos), deve incidir um aumento ainda maior, não se configurando exacerbado que este aumento resulte em 20 (vinte) meses, pois é um termo que se tangencia entre o valor atribuído às demais circunstâncias judiciais e a fração normalmente atribuída às agravantes (um sexto).
Constata
-se, portanto, que foram mencionadas a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo duas delas preponderantes – personalidade e circunstâncias do crime, em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a pena-base restaria fixada em 9 (nove) anos e 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Nota-se, contudo, que, embora o Juízo a quo tenha mencionado a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, duas delas preponderantes, declarou que apenas duas circunstâncias judiciais seriam desfavoráveis, considerando portanto que haveria uma circunstância judicial preponderante, englobando nesta três justificativas distintas, quais sejam, a personalidade do agente, a natureza e a quantidade da droga,
reconhecendo ainda a presença de
mais uma circunstância judicial não preponderante, qual seja, os antecedentes do acusado, razão pela qual a pena-base restaria fixada em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Todavia, considerando que a pena-base foi fixada de forma mais favorável ao réu em primeira instância e, tendo em vista que se trata de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base conforme estabelecido na sentença, em 7 (sete) anos de reclusão.

5. Segunda Fase – Conforme já mencionado, verifica-se que foi reconhecida, corretamente, a reincidência do réu. Diante da orientação predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e nas demais Cortes do país no sentido de adotar-se, no cálculo, a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância atenuante ou agravante, em virtude do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, a pena do Réu deveria ser redimensionada para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa. Nota-se, contudo, que a reprimenda foi estabelecida de forma mais favorável ao apelante, razão pela qual mantenho-a em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Terceira Fase – Mostra-se inaplicável a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, uma vez que o réu é multirreincidente, demonstrando sua total dedicação às práticas criminosas. Inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou majorantes ou minorantes a serem consideradas, torno definitiva a pena conforme estabelecido em primeira instância, em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O cumprimento da pena privativa de liberdade se dará em regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante, que foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, em seus incisos I, II e III, do Código Penal.

6. Em relação ao pleito de redução da pena de multa, observa-se que o Juiz sentenciante observou o sistema trifásico e, inclusive, estabeleceu a pena pecuniária em montante inferior ao que seria aplicado nesta instância, o que é favorável ao apelante. A alegada hipossuficiência do réu foi observada quando da individualização dos dias-multa, sendo estabelecida no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), razão pela qual, mostra-se improsperável o pleito. Neste sentido: "3. Quanto à pena de multa, foi observado o sistema trifásico, não existindo confronto entre o aresto estadual e a jurisprudência desta Corte, razão porque aplicado o Enunciado n. 83 da Súmula desta Corte, fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. A ausência de cotejo analítico é apenas argumento subsidiário. 4. O acórdão considerou a situação financeira do réu para estabelecer o quantum da pena pecuniária, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão para apurar a situação econômica do réu implicaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (STJ.AgRg no AREsp n. 2.165.441/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

7. Resta, portanto, irretocável a sentença recorrida, que mantenho em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o apelante mostra-se contumaz na prática de crimes, demonstrando, com sua conduta reiteradamente delituosa e inalterável mesmo enquanto estava cumprindo pena em regime aberto, que a sua liberdade efetivamente representa risco à ordem pública, com acentuada probabilidade de reiteração criminosa, sendo identificado, ademais, que já foi expedida a guia de recolhimento provisória.

8
. RECURSO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO,
em consonância ao Parecer da Procuradoria de Justiça.
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002101-88.2022.8.05.0032
, da Vara Criminal da Comarca de Brumado – BA, sendo apelante
WASHINGTON AGUIAR DA SILVA
e

apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.